Tribunal: TJMT
Processo: 1057601-92.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057601-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Franquia, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (RECORRENTE), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.005.713/0001-64 (RECORRIDO), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1057601-92.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cuiabá Indústria De Piscinas LTDA.- EPP

Recorrido(s):

Juscelino Antônio Tomas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FRANQUIA DE VENDA DE PISCINA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FRANQUEADOR E A FRANQUIA. AQUISIÇÃO DE PISCINA COMPLETA COM AQUECEDOR E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. INSTALAÇÃO NÃO CONCLUIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1.
“(...) O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade
solidária
da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da
franquia
. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização
solidária
de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015).(...)” (AgInt no AREsp 278.198/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Como é cediço, a franquia é um contrato por meio do qual uma empresa (franqueador) transfere a outra (franqueado) o direito de usar a sua marca ou patente e de comercializar seus produtos ou serviços ou ainda, haver a transferência de conhecimentos do franqueador para o franqueado, de modo que referido contrato tem relevância apenas na estrita esfera das empresas contratantes, traduzindo uma clássica obrigação contratual inter partes, de modo que a luz do Código de Defesa do Consumidor a isenção de responsabilidade invocada pela franqueadora não produz nenhum efeito relação ao consumidor.

3. Deve ser observado que na perspectiva consumerista, tem-se a franquia como uma mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador, até porque é o franqueador o fornecedor aparente, é ele quem opõe seu nome e sua marca, sendo identificado pelo consumidor como fabricante do produto ou serviço.

4. Assim, por ser o titular da marca e o organizador da cadeia de franqueados do serviço, o franqueador atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos exatos termos do disposto nos artigos 14 e 18 do CDC.

5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

6. Se restou comprovado que houve a contratação de compra de piscina completa com aquecedor e serviço de instalação da franqueada da Recorrente, pelo valor de R$ 22.500,00, contudo, além da instalação ter sido realizada de forma equivocada, os serviços não foram executados dentro prazo do contratado de 45 dias, mesmo diante de diversas tentativas de solução administrativa, sendo o consumidor obrigado a contratar outra empresa para finalizar a instalação da piscina e seus acessórios, desembolsando a quantia de R$ 11.678,00, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral ao consumidor, em razão da

aflição e aborrecimentos sofridos em decorrência da ausência de finalização da instalação da piscina, impedindo o uso regular do bem adquirido em momento de lazer com sua família, e dos transtornos com a contratação de terceiros para finalização dos serviços.

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“No caso, verifico que a petição inicial está devidamente instruída com documentos e gravações de vídeo e áudio, demonstrando que adquiriu piscina junto a empresa DSS COMÉRCIO DE PISCINA – franqueada da empresa IGUI WORLDWIDE - bem como o serviço não foi executado dentro do prazo contratualmente estabelecido de 45 dias. Demais disso, o Autor demonstrou que entrou em contato com a empresa ora requerida esta – na pessoa de seu preposto Paulo – se comprometeu a concretizar o contrato com a instalação da piscina, conforme recorte de conversa juntados no ID n. 95715377, 95715378, 95715379 e áudios de ID n. 95715380, 95715381 e 957153384.
Neste particular, registro que a Requerida deixou de contestar especificamente as provas juntadas pelo Autor, em que o seu preposto – sr. Paulo – assegurou que iria concluir a execução dos serviços, sendo certo, assim, que realmente ela estava incumbida de atender os contratos não concluídos pela empresa DSS, que encerrou suas atividades. Doravante, verificando o contrato juntado no ID n. 95714165, a empresa DSS possuía o prazo de quarenta e cinco dias para executar os serviços e que seria de obrigação do Autor o custeio de material para instalação da piscina (...)
Sucede, entretanto, que a empresa DSS COMÉRCIO DE PISCINAS descumpriu o contrato, bem assim, deixando de concluir a instalação dentro do prazo contratualmente estabelecido, fazendo com que o Autor entrasse em contato com a empresa ora requerida, que por sua vez, embora tivesse assegurado que iria concluir o contrato, também não executou, de modo que o Autor teve de despender valores para concluir a prestação dos serviços. Verifico, assim, que houve na falha na prestação dos serviços (...)
No caso, o Autor deve ser ressarcido somente pela quantia despendida pela contratação de nova empresa para reexecução dos serviços, conforme documento de ID n. 95714172, na importância de R$ 11.678,00 (onze mil seiscentos e setenta oito reais), uma vez que as despesas com matéria prima de obra e pedreiro estão contempladas no contrato de execução como sendo de despesa do Autor (...) Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifico dos autos que o Autor foi submetido a situação constrangedora, porquanto embora tenha adimplido integralmente o contrato, teve frustrada as expectativas com o descumprimento contratual, bem como a demora excessiva com a conclusão dos serviços”.

8.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA – OBJETO DO CONTRATO NÃO EXECUTADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FRANQUEADOR E FRANQUEADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme inteligência do art. 7º, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC, toda a cadeia de fornecedores responde solidariamente perante o destinatário final. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, compete às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia. Sendo comprovado que o serviço objeto do contrato firmado entre as partes não foi efetivado, resta evidente a falha na prestação de serviços decorrente do não cumprimento da obrigação, de modo que a rescisão do contrato com a determinação da devolução da quantia paga se mostra correta. O dano moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto e serviço regularmente contratado e adimplido não seja efetivado após grande lapso temporal. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT 00021691720158110045 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTALAÇÃO DE PISCINAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE – DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 18 do CDC coloca todos os partícipes do ciclo de produção como responsáveis diretos pelo vício, de forma que o consumidor poderá escolher e acionar diretamente qualquer dos envolvidos, exigindo seus direitos. Comprovado que consumidor suportou os gastos extraordinários decorrentes dos reparos de pisos e de terreno no entorno das piscinas, impõe-se o correto ressarcimento de tais valores por aqueles que falharam na prestação do serviço. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas.

(TJ-MT - APL: 00082094120158110004 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/04/2018)

9. Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:
a) CONDENAR
a requerida a indenizar os danos materiais sofrido pelo Autor no valor de R$ 11.678,00 (onze mil seiscentos e setenta oito reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desembolso;
b) CONDENAR
a Requerida a indenizar os danos morais suportados pelo Autor, na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros 1% a partir da citação e correção pelo INPC a partir desta; e
c) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de fixação de data para início da garantia”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023